Tribunal: STF
Processo: ARE 1521868
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisões que inadmitiram os recursos extraordinários interpostos por Agenor Bernardini Junior; José Augusto Araújo Pereira; Antonio Carlos de Mattos e Sérgio Fernandes de Matos; Leonardo Walter Breitbarth e Valdeci Constantino Dalmazo, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS (ILICITUDE DE PROVA CONSTANTE DO INQUÉRITO POLICIAL, INÉPCIA DA INICIAL, SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS NO PROCESSO CRIMINAL E NULIDADE DA SENTENÇA). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 9°, 1 e X, 11, II, E 12, 1 E III, TODOS, DA LEI N° 8.429/92. Não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa na colheita da prova obtida no inquérito policial. A violação de tais princípios ocorreria somente no caso de tais provas não tivessem colacionadas aos autos da ação civil pública durante a instrução processual, impossibilitando que os apelantes tivessem pleno e amplo acesso a todo material probante, o que não ocorreu. A alegação de inadmissibilidade da prova emprestada decorrente de inquérito policial não merece acolhimento, haja vista que já se encontra pacificado o entendimento acerca de sua possibilidade no Superior Tribunal de Justiça. - Quanto à inépcia da inicial devido a degravação selecionada e parcial das interceptações telefônicas realizadas em sede policial, também não assiste razão aos apelantes. Os áudios gravados durante a interceptação telefônica encontram-se integralmente reproduzidos na mídia digital acostada aos autos da ação penal n° 0012363-56.2007.403.6110, sendo desnecessária a degravação integral do conteúdo para a instrução desta ACP, mormente quando nenhum prejuízo à defesa foi comprovado. - Com relação à necessidade de suspensão do processo até julgamento da ação penal n° 0010422-32.2011.4.03.6110, não há que se falar em prejudicialidade, haja vista a existência de independência entre as instâncias penal, administrativa e cível. - No que se refere à alegação de que a r. sentença seria nula, haja vista que o julgamento teria se baseado em dúvidas, ignorando provas, como a ata notarial, e menosprezando outras, esta afirmação encontra-se superada, uma vez que o MM. Juízo a quo analisou todas as provas e individualizou as condutas ao sentenciar o feito. - O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ajuizou a presente ação civil pública em face de AGENOR BERNARDINI JUNIOR, ANTONIO CARLOS DE MATTOS, JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA, LEONARDO WALTER BREITBARTH, SÉRGIO FERNANDES DE MATTOS e VALDECI CONSTANTINO DALMAZO, por atos de improbidade administrativa. Segundo a inicial, os réus, ora apelantes, associaram-se, constituindo uma organização criminosa, com a finalidade de praticar reiteradamente crimes de corrupção passiva e ativa. - Relata que, nos dias 30/01/2012, 28/03/2012 e 26/07/2012, ANTONIO CARLOS DE MATTOS, JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA, LEONARDO WALTER BREITBARTH, SÉRGIO FERNANDES DE MATTOS e VALDECI CONSTANTINO DALMAZO ofereceram a AGENOR BERNARDINI JUNIOR, então Delegado de Polícia Federal, um equipamento eletrônico I-pad, peças de carne (picanha) e luminárias. As referidas ofertas ilícitas, nas mesmas condições de tempo e lugar, foram aceitas por AGENOR. Segundo o órgão Ministerial, todas as ofertas tinham como objetivo o retardamento ou a ausência de prática de ato de oficio que deveria ser praticado por AGENOR BERNARDINI JUNIOR que, à época, presidia o Inquérito Policial n° 0012363-56.2007.403.6110, no qual a empresa COMERCIAL LUXNIGHT LTDA, gerida pelos réus, ANTONIO CARLOS DE MATTOS, JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA, LEONARDO WALTER BREITBARTH, SÉRGIO FERNANDES DE MATTOS e VALDECI CONSTANTINO DALMAZO era investigada pela a prática de crimes tributários. - Segundo o Ministério Público Federal, os atos cometidos por AGENOR BERNARDINI JUNIOR, ANTONIO CARLOS DE MATTOS, JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO PEREIRA, LEONARDO WALTER BREITBARTH, SÉRGIO FERNANDES DE MATTOS e VALDECI CONSTANTINODALMAZO estão disciplinados na Lei de Improbidade, em especial, nos artigos 9°, I e X, 11, II, todos, da Lei n°8.429/92. - No caso do art. 9, da Lei n° 8.429/92, a configuração da prática de improbidade administrativa depende da presença dos seguintes requisitos genéricos: recebimento de vantagem indevida (independente de prejuízo ao erário); conduta dolosa por parte do agente ou do terceiro; e nexo causal ou etiológico entre o recebimento da vantagem e a conduta daquele que ocupa cargo ou emprego, detém mandato, exerce função ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° da Lei de improbidade administrativa. - Já no art. 11, da referida lei, o pressuposto essencial para configuração do ato de improbidade é a violação aos princípios da Administração Pública, independente do enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário. A violação aos princípios deve ser conjugada com a comprovação do dolo do agente e o nexo de causalidade entre ação/omissão e a respectiva ofensa ao princípio aplicável à Administração. - Após análise do conjunto probatório, não há nenhuma dúvida de que as denuncias feitas contra os apelantes são verídicas. Ficou caracterizada a prática de atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9°, 1 e X, 11, II, ambos, da Lei n° 8.429/92. - Na ação civil pública, sagrando-se vencedor o Ministério Público, autor da demanda, são indevidos honorários advocatícios, em seu favor, por força do que dispõe art. 128, inciso II, § 5°, II, alínea a, da Constituição Federal, da aplicação, por simetria de tratamento, das disposições do art. 18 da Lei n°7.347/85. - Apelações de ANTÔNIO CARLOS DE MATTOS, JOSÉ AUGUSTO ARAUJO PEREIRA, LEONARDO WALTER BREITBARTH, SÉRGIO FERNANDES DE MATTOS e VALDECI CONSTANTINODALMAZO não providas. Apelação de AGENOR BERNARDINI JÚNIOR parcialmente provida (doc. 40).”



    Opostos embargos de declaração (docs. 43, 45, 46 e 48), estes foram rejeitados (doc. 51). A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento aos recursos (doc. 91). Irresignados, os recorrentes interpuseram quatro agravos (docs. 96, 100, 104 e 108).



    Nas razões recursais, o recorrente Agenor Bernardini Junior sustenta, em síntese, a nulidade do acórdão recorrido em razão da rejeição de seus embargos declaratórios e do dever de fundamentação das decisões, disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Defende a ilicitude das provas obtidas em inquérito policial, cuja ação penal ainda não transitou em julgado, em afronta ao artigo 5°,incisos LV e LVI do texto constitucional. No mérito, aduz a inexistência de improbidade administrativa pela ausência de anormalidade na condução da investigação policial presidida pelo recorrente, não tendo havido comprovação de que o recorrente tivesse orientado o então investigado no sentido de não comparecer nas oitivas agendadas, tampouco tratado do inquérito policial com seu patrono. Afirma que não praticou ato que pudesse interferir favoravelmente no inquérito por ele presidido e que não recebera quaisquer vantagens indevidas. Alega a inexistência de dolo e a desproporcionalidade das penas que lhe foram aplicadas. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário (doc. 55).



    Por sua vez, os recorrentes Antonio Carlos de Mattos e Sergio Fernandes de Matos também afirmam, em suas razões recursais, a nulidade da prova empresada, em afronta aos artigos 5º, incisos XII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário (doc. 62).



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente José Augusto Araujo Pereira alega, em resumo, que a motivação do acórdão recorrido carece de correspondência probatória, além da desproporcionalidade das sanções aplicadas, em violação aos artigos 5º, V, LVII; 133; 150, inciso IV, da Constituição Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário (doc. 66).



    Os recorrentes Leonardo Walter Breitbarth e Valdeci Constantino Dalmazo aduzem a nulidade do acórdão recorrido em razão da utilização de escutas telefônicas como prova emprestada. Defendem que houve a degravação selecionada e parcial das interceptações telefônicas, em detrimento da sua transcrição integral aos autos. No mérito, advogam, em síntese, a desproporcionalidade da cominação das penas decorrentes de processos sancionatórios diferentes, em descompasso com a gravidade de sua conduta. Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário (doc. 68).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar o mérito da controvérsia, entendeu que as condutas dolosas dos agravantes Agenor Bernardini Junior, José Augusto Araújo Pereira, Antonio Carlos de Mattos, Sérgio Fernandes de Matos, Leonardo Walter Breitbarth e Valdeci Constantino Dalmazo restaram devidamente configuradas, consoante se infere dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “(...) Não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa na colheita da prova obtida no inquérito policial. A violação de tais princípios ocorreria somente no caso de tais provas não tivessem colacionadas aos autos da ação civil pública durante a instrução processual, impossibilitando que os apelantes tivessem pleno e amplo acesso a todo material probante, o que não ocorreu.



    (...)



    Quanto à inépcia da inicial devido a degravação selecionada e parcial das interceptações telefônicas realizadas em sede policial, também não assiste razão aos apelantes. Os áudios gravados durante a interceptação telefônica encontram-se integralmente reproduzidos na mídia digital acostada aos autos da ação penal n° 0012363-56.2007.403.6110, sendo desnecessária a degravação integral do conteúdo para a instrução desta ACP, mormente quando nenhum prejuízo à defesa foi comprovado.



    (...)



    Após análise do conjunto probatório, não há nenhuma dúvida de que as denúncias feitas contra AGENOR BERNARDINI JUNIOR, ANTONIOCARLOS DE MATTOS, JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA, LEONARDOWALTER BREITBARTH, SÉRGIO FERNANDES DE MATTOS e VALDECI CONSTANTINO DALMAZO são verídicas.



    Analisei todo conjunto probatório e, aliado a isso, a r. sentença detalhou todos os atos de improbidade, as condutas e as individualizou.



    (...)



    Quanto aos ilícitos perpetrados, imputados aos corréus, subsomemse, dentre outras tipificações, as condutas descritas na legislação penal acerca dos crimes de (1) associação criminosa, (II) corrupção ativa e (II) corrupção passiva. No que tange aos dois últimos tipos penais, despiciendo ressaltar, por sua notoriedade, que a prática de tais ilícitos penais também configuram atos de improbidade administrativa, haja vista se tratar de delitos praticados contra a Administração Pública, insertos nos Capítulo XI do Código Penal, intitulado "Dos Crimes Contra a Administração Pública". Afere-se que tais disposições criminais têm correspondência com os ilícitos de improbidade administrativa aqui tratados, devendo ser ressaltado, já de início, que a tipicidade de tais condutas ímprobas são mais abertas que a delimitação criminal.



    (...)



    Como exposto, a constituição e dissolução constante de empresas do conglomerado da RCD Faróis, inclusive com a formação de 'empresas de fachada" constituídas por "laranjas", tem como finalidade óbvia a realização de manobras para a prática de evasão fiscal, envolvendo os corréus VALDECI CONSTANTINO DALMAZO, LEONARDO VALTER BREITBARTH, ANTÔNIO CARLOS DE MATTOS, SERGIO FERNANDES DE MATTOS. Sobre isso havia o inequívoco conhecimento da autoridade policial, o réu AGENOR BERNARDINI JUNIOR, que, à época dos fatos aqui tratados, presidia o IPL n° 18-0306/09 e, incidindo em ato de improbidade administrativa, omitiu-se nas suas funções de agente público.



    (...)



    Ademais, conforme bem ponderado pelo Ministério Público Federal em suas alegações finais, os corréus, excepcionados JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA e AGENOR BERNARDINI JUNIOR, que detinham atribuições diversas nos ilícitos apurados nos presentes autos, todos possuíam diversos vínculos entre si e diversas empresas por eles constituídas, em arquitetura fiscal evasiva, o que demonstram o interesse do grupo na não apuração dos eventuais ilícitos fiscais praticados



    (...)



    Por todo o material juntado aos autos, afere-se que os corréus ANTONIO CARLOS DE MATTOS, LEONARDO WALTER BREITBARTH, JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO PEREIRA, SÉRGIO FERNANDES DE MATTOS e VALDECI CONSTANTINO DALMAZO detinham conhecimento dos atos ímprobos praticados, deste a cooptação do delegado AGENOR BERNARDINI JUNIOR, com a entrega dos "mimos", assim como da arquitetura criminosa formulada pelo advogado JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA visando a evasão fiscal e o consequente não pagamento dos tributos devidos pelas empresas, conforme se afere das dezenas de transcrições das conversas entabuladas entre os mesmos (fis. 10 a 92, com os áudios na mídia de fis. 94 - mídia constando cópia do IPL n°0005921-30.2014.4.03.6110, fis. 298/299).” (doc. 40) 



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da existência do elemento subjetivo para a caracterização dos atos de improbidade administrativa e da proporcionalidade das sanções aplicadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.343.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/02/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. FATO SUPERVENIENTE. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. ART. 21, § 4º, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. DISPOSITIVO COM EFICÁCIA SUSPENSA PELA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA NA ADI Nº 7.236/DF. 



    1. A suscitada violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660). 



    2. Acresce que esta Corte, por diversas vezes, já asseverou que o indeferimento do pedido de adiamento de julgamento, realizado sob a alegação de impossibilidade de comparecimento do advogado, não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a sustentação oral é um ato processual facultativo. 



    3. No mais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, reconheceu a existência de interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar a demanda. 



    4. Inviável, nesse ponto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    5. Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 21, § 4º, da Lei nº 8.429, de 1992, na redação conferida pela Lei nº 14.230, de 2021, em virtude da suspensão da eficácia do referido dispositivo na liminar parcialmente deferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.236/DF e da ausência de trânsito em julgado ou de decisão colegiada confirmando a sentença penal absolutória, conforme informado nas razões deste agravo. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.412.251-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 20/10/2023, destaquei)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade. Configuração. Necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional pertinente. 3. Cerceamento de defesa. Incidência do tema 660 da repercussão geral. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.351.829 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/07/2023, destaquei)



    “Sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cerceamento de defesa. Ausência de repercussão geral. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Improbidade administrativa. Caracterização das condutas e sanções aplicadas. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O STF, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema nº 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    3. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    4. O Tribunal de origem, entretanto, solucionou a lide à vista de exaustiva análise dos fatos e das provas dos autos, bem como das condutas imputadas aos ora recorrentes e, ainda, à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, de insuscetível reapreciação pela via extraordinária. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário se reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e se analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    5. Agravos regimentais não providos. 



    6. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.312.080 AgR-sexto, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18/03/2022, destaquei)



    Saliente-se também que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010. 



    Ex positis, DESPROVEJO os AGRAVOS, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente